Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO DE 23 ANOS. CURSANDO INÍCIO DA GRADUAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. DEVIDA. FILHO DE 19 ANOS. MATRICULADO NO ENSINO MÉDIO. ALIMENTOS DEVIDOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.694 do Código Civil dispõe sobre o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que os parentes, os cônjuges ou os companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.
2. Nos termos do artigo 1.699 do CC, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado, reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
3. Considerando que os filhos do autor ainda são estudantes, um cursando o ensino superior e o outro ensino médio, e não atingiram a idade de 24 anos, utilizada como parâmetro para auxiliar o magistrado, a manutenção dos alimentos revela-se medida mais adequada.
4. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar alteração de sua situação financeira, aliado ao fato de que os réus ainda são estudantes, não merecem prosperar a exoneração/revisão dos alimentos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo do autor desprovido.